Tribunal: TJES
Processo: 5007983-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007983-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA VIRGINIA BOTTECCHIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007983-55.2023.8.08.0035

Recorrente
: GLAUCIA VIRGINIA BOTTECCHIA DA SILVA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (id. 14365125) ajuizada em razão da autora ter suportado a cobrança de produtos e serviços não contratados junto à Requerida, na quantia certa de R$ 748,40, razão a qual requereu a declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais.

2
. Contestação (id. 14365904) da Requerida a qual aduz que os débitos em questões se referem da tarifa de Pacote de Serviços Padronizado II, referente à manutenção da conta corrente, e não da conta salário, não havendo falha na prestação de serviços. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 14365916) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4
. Decisão (id. 14365924) a qual negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autora.

5
. Recurso Inominado (id. 14365925) interposto pela autora a requer a reforma do
decisum
objurgado para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 14365928), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços diante de descontos junto à conta salário destinado ao recebimento dos proventos de aposentada da autora, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos do autor, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou a cesta de serviços objurgada.

10
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que se deparou com valores
descontos mensalmente, no valor de R$ 93,55, durante o período de setembro/2020 à abril/2021, os quais totalizam o montante de R$ 748,40, à título de tarifas bancárias incidentes sobre conta salário, sem qualquer ciência ou consentimento, antes mesmo da formalização do “Termo de Adesão/Cancelamento a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos Pessoa Física” (id. 14365905), datado de 04/05/2021. Ademais, a Recorrente afirma que, tão somente após de fato contratado os serviços da Recorrida, à partir do mês
de junho/2021 passou a ser cobrada a tarifa bancária no valor de R$ 21,20, descontada diretamente da conta da Recorrente.

11
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação, tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. O fato é que a Recorrida não comprovou, de forma hialina, que a Recorrente contratou a cesta de serviços durante o período pleiteado. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha na prestação de serviços por parte do banco réu.

12
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela.

13
. Em que pese a Recorrida defender a regularidade da contratação da cesta de serviços, com descontos nos proventos da autora, à título de tarifa bancária, a Recorrida não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a instituição financeira Recorrida deveria colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito. Observa-se que de acordo com o disposto no art. 1º, da Resolução nº 3.919/2010, expedida pelo Banco Central do Brasil,
“A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”
.

14
. Impende consignar que fora constatado que as cobranças de tarifas bancárias foram destituídas de suporte probatório de autorização efetiva, e por conseguinte, avessa ao exercício regular do direito. Ressalto ainda que
“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar.

15
. No tocante ao dano material, entendo que restou comprovado os descontos indevidos na conta da Recorrente, conforme extratos bancários carreados pela autora, impondo-se a restituição à consumidora. É abusiva a conduta da instituição bancária que entrega ao consumidor qualquer produto ou serviço sem a solicitação deste, nos termos do art. 39, III, do CDC. Nesse contexto, indiscutível a inexigibilidade dos valores debitados mensalmente da conta da autora, ressaltando-se a inexistência de contratação expressa do serviço. O art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, não há evidências de engano justificável, pois o banco réu não apresentou qualquer documento que comprovasse a adesão da consumidora aos serviços.

16
. No que tange aos danos morais, em que pese o incômodo vivido pela Recorrente, entendo que o caso não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento. Verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização. A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e comerciais. Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, não são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença primeva e: a) Declarar a inexistência dos contratos denominados “Tarifa Pacote de Serviços”; b) Determinar à Recorrida que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promova a baixa do contrato e cesse os descontos em débito automático e se abstenha de efetuar novas cobranças das rubricas mencionadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada novo desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); c) Condenar a Recorrida a restituir em dobro todos os valores debitados indevidamente da conta da autora, referentes ao período de setembro/2020 a abril/2021, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação; d) Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa”.

___________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 3.919/2010 do Bacen, art. 1º; CDC, arts. 39, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 362.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)